Tribunal: TJDFT
Processo: 0716397-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Homicídios qualificados e favorecimento pessoal. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Participação de menor importância. Pena. Circunstâncias. Fração. Concurso formal impróprio. Gratuidade de justiça.
1 - Decisão do conselho de sentença é contrária à prova dos autos quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos. A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
2 – Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que condena os réus amparada em depoimento dos agentes de polícia que participaram das investigações e de testemunhas sigilosas, em juízo e em plenário, imagens de câmeras de monitoramento e laudos periciais.
3 – No crime de homicídio, a conduta de executar as vítimas mediante disparos de arma de fogo na presença do filho dessas - criança de 7 anos de idade - é fundamento para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
4 - Não há participação de menor importância se o acusado -- em comunhão de vontades e divisão de tarefas, leva o autor dos disparos à residência das vítimas e garante a sua fuga --, é determinante para execução do crime homicídio.
5 – No crime de favorecimento pessoal, auxiliar a subtrair-se à ação da autoridade pública autores de crime hediondo, gravíssimo - dois homicídios qualificados –, justifica seja valorada negativamente as circunstâncias do crime.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
7 - Os crimes de homicídio qualificado, cometidos mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, concomitantemente, mas com desígnios autônomos, reclamam a aplicação da regra do concurso formal impróprio, e não do concurso material.
8 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (súmula 26 do Tribunal).
9 - Apelações providas em parte.